Tribunal: TJSP
Processo: 1091103-38.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Embargos julgados improcedentes, com consequente apelo da embargante. RELAÇÃO DE CONSUMO. Não configuração. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Contexto probatório suficiente para o deslinde da causa. MÉRITO. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. Não configuração. A executividade do título é conferida pelo artigo 26 da Lei 10.913/04, que reza que a Cédula de Crédito Bancário é

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Embargos julgados improcedentes, com consequente apelo da embargante. RELAÇÃO DE CONSUMO. Não configuração. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Contexto probatório suficiente para o deslinde da causa. MÉRITO. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. Não configuração. A executividade do título é conferida pelo artigo 26 da Lei 10.913/04, que reza que a Cédula de Crédito Bancário é título de crédito, de modo que, com ou sem assinatura de testemunhas, prevalece a executividade de título. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE. Não ocorrência. Embargante que tinha conhecimento das taxas aplicadas. Pactuação em taxa superior à média de mercado que, por si só, não enseja abusividade. Instituição financeira que pode cobrar juros acima do patamar de 12% ao ano. TAXA MÉDIA. Ausente demonstração de que as taxas de juros remuneratórios superam excessivamente a taxa média de mercado. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Apelo prejudicado. Encargo cuja cobrança não restou demonstrada. CAPITALIZAÇÃO. Admissibilidade. Expressa previsão no contrato, celebrado após a edição da MP 2.170-36/2001. Incidência das Súmulas no 539 e 541, do STJ. Sentença mantida. Apelação não provida.